Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, por serviços prestados pelas apeladas.

2. A legitimidade ad causam deve ser aferida segundo os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, cabendo ao julgador, na análise do preenchimento das condições próprias ao exercício do direito de ação, aferir se os fatos declinados pelo autor conduzem ou derivam de atos praticados pelo apontado réu, algo evidentemente incontestável no presente caso, notadamente porque as demandantes atribuem à recorrente o inadimplemento por serviços que lhe foram supostamente prestados.

3. Muito embora às partes assista o direito de instruir o processo com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento da causa, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte.

4. Prova dos autos que corrobora a pretensão inicial. 4.1. O instrumento contratual celebrado disciplinava a assunção pela ré das obrigações relativas ao pagamento de honorários advocatícios, havendo provas de que as autoras advogaram em favor da associação ré nos processos indicados na petição inicial. 4.2 Segundo estabelecido, os honorários de 20% (vinte por cento) seriam devidos aos advogados atuantes nos feitos, sendo pagos pelo inadimplente ou pelo próprio condomínio, ficando ainda acertado o pagamento da verba nas hipóteses de acordo. 4.3. As provas demonstram que, no cálculo da ação de cobrança, houve a incorporação de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), o que só materializa a disposição contratual que os previa, de tal modo que a verba é devida aos advogados que patrocinaram, na ocasião, os interesses da ora recorrente, ou seja, as ora recorridas.

5. Pensar diferente equivaleria a proporcionar enriquecimento ilícito da ré, já que o valor dos honorários foi incorporado na ação de cobrança, além de desrespeitar a própria previsão contratual quanto à destinação da respectiva verba.

6. Recurso conhecido e não provido.